Tribunal: STJ
Processo: 0015232-13.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936314 - RJ (2025/0174200-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DALBERTO BARBOSA
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de indenização e compensação por danos materiais e morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação específica
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade: ausência de
violação do art. 1.022 do CPC.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: af73a61f-5f2e-489a-b0c7-d65ad56d2ccb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936314 - RJ (2025/0174200-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DALBERTO BARBOSA
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de indenização e compensação por danos materiais e morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação específica
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade: ausência de
violação do art. 1.022 do CPC.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por DALBERTO BARBOSA contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
indenização e compensação por danos materiais e morais,
Ação:
ajuizada pelo agravante, em face de TERNIUM BRASIL LTDA., decorrente do
vazamento de grandes proporções de finos de carvão - resíduo de um material
utilizado para preparação do aço – que atingiu o Canal São Francisco, em
, que ocasionou uma grande mortandade de peixes e outros seres
16/03/2021
marinhos.
indeferiu a inversão do ônus da prova
Decisão interlocutória:
relativamente à condição de pescador do agravante (e-STJ fl. 410).
negou provimento ao agravo de instrumento
Acórdão recorrido:
interposto pelo agravante, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA50560178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:18:10
Código de Controle do Documento: f4cdf838-2f91-4ebc-a229-c63ea66e0afb

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO
AMBIENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
EXTRAPATRIMONIAIS. VAZAMENTO DE GRANDES PROPORÇÕES DE FINOS DE
CARVÃO QUE ATINGIU O CANAL SÃO FRANCISCO, OCASIONANDO UMA
GRANDE MORTANDADE DE PEIXES E OUTROS SERES MARINHOS,
ACARRETANDO A SUSPENSÃO DA ATIVIDADE LABORATIVA DE PESCADOR
EXERCIDA PELA PARTE AUTORA, TRAZENDO ENORMES PREJUÍZOS À SUA
SUBSISTÊNCIA E À DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA DE SUA CONDIÇÃO DE PESCADOR À ÉPOCA DO EVENTO
NARRADO. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. PRETENSÃO AUTORAL QUE
VISA A REFORMA DA DECISÃO FUNDAMENTADA NA SÚMULA 618 DO STJ E O
PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (e-STJ fl. 408)
opostos pelo agravante, foram rejeitados (e-
Embargos de declaração:
STJ fls. 456-462).
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ fls. 963-965).
a parte agravante alega que “A r. decisão agravada não
Agravo interno:
conheceu do Agravo em Recurso Especial com fundamento na ausência de
impugnação específica da inexistência de afronta ao art. 1.022 do CPC, nos termos
do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ. Contudo, há
impugnação clara e direta ao fundamento da decisão recorrida, como evidenciado
nos trechos em que se argumenta sobre a omissão do acórdão recorrido quanto à
análise da inversão do ônus da prova e da interpretação restritiva da legislação
federal que regula os meios de prova da condição de pescador.” (e-STJ fl. 970).
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RJ:
ausência de violação do art. 1.022 do CPC.

- Da ausência de violação do art. 1.022 do CPC
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
combater o fundamento referente à ausência de violação do art. 1.022 do CPC,
tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão proferido pelo
Juízo de segundo grau de jurisdição.
Documento eletrônico VDA50560178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:18:10
Código de Controle do Documento: f4cdf838-2f91-4ebc-a229-c63ea66e0afb

Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.183.105/MG, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.996.859/SP, Terceira Turma, DJe de
.
7/12/2023
4/5/2022
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA50560178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:18:10
Código de Controle do Documento: f4cdf838-2f91-4ebc-a229-c63ea66e0afb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.936.314 / RJ
Número Registro: 2025/0174200-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00115334820238190000 00152321320248190000 08185068120228190206 115334820238190000
152321320248190000 202524502934 8185068120228190206
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DALBERTO BARBOSA
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DALBERTO BARBOSA
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
Documento eletrônico VDA51386086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:50
Código de Controle do Documento: 1e3e9d12-ed17-4292-adf7-a9a7189837eb

ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:50
Código de Controle do Documento: 1e3e9d12-ed17-4292-adf7-a9a7189837eb